Tribunal: TCU
Processo: 015.604/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu determinação no âmbito de denúncia sobre possível ocorrência de nepotismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Flávia Areco (peça 153) contra o Acórdão 1215/2023-TCU-Plenário (peça 149) de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira que considerou parcialmente procedente denúncia e determinou ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, com base no art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adotasse as providências necessárias ao desligamento de Flávia Areco do cargo de delegada regional da Delegacia Regional de São José dos Campos, tendo em vista o seu parentesco com a conselheira Eliane Aboud, sua cunhada e responsável pela Delegacia Metropolitana Regional Oeste, o que caracterizaria nepotismo, nos termos dos arts. 2o, inciso III, parágrafo único, e 3o, inciso I, do Decreto 7.203/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e ao Conselho Regional de Medicina no Estado de São Paulo sobre o inteiro teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. .